Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. CLÁUSULAS. PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. PRICE. GAUSS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
4. É permitida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS (Tema 246).
5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios são abusivos impede a repactuação da dívida.
6. Não demonstrada qualquer ilegalidade no contrato firmado, não há motivo justo para substituir o método de amortização price pelo Sistema Gauss ou por outros parâmetros que favoreçam o consumidor. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.